Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-12.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Alega que o acórdão é omisso, uma vez que a fundamentação sequer abordou a questão de que estaria provocando supostos embaraços à venda do imóvel. Assim, reiterou a síntese das divergências entre as partes.
2. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram vícios no Acórdão ID 75920440.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. A demanda trata de pedido de condenação por danos morais decorrente do uso abusivo do direito de petição pela parte ré/embargante. Assim, ainda que a embargante sustente que o acórdão não apreciou a questão atinente a supostos embaraços na venda do imóvel da família, constata-se que a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses das partes. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. O acórdão expressamente enfrentou a questão atinente ao alegado uso abusivo do direito de ação, apontando os elementos para subsidiar a conclusão de que está demonstrado o abuso do direito de ação, enquanto a parte embargada sequer “demonstrou nos autos que as diversas ações possuem objetos distintos e buscam tutelar seus direitos e que tenha nelas logrado êxito”. Assim, consta no acórdão que: “6. Verifica-se que o litígio entre as partes tem origem nas questões familiares em que estão envolvidas, relacionadas às ações de inventário e de interdição, respectivamente referentes ao genitor e à genitora das partes litigantes, que irmãos entre si. 7. O direito de ação, assim como qualquer outro direito fundamental consagrado na Constituição Federal, não é absoluto. O direito de ação encontra limite quando há intuito diverso ao próprio direito de ação e configurada a intenção de simplesmente prejudicar a parte contrária. (...) 8. Compulsado os autos, verifica-se que são onze ações envolvendo as partes litigantes, e, embora não seja a quantidade de ações o denominador do abuso de direito, percebe-se que a causa indireta delas é tumultuar as ações de inventário e de interdição, consoante demonstram os documentos de ID 73999469. 9. Junto a isso, na audiência de instrução e julgamento de ID 73999505, restou demonstrada pela própria ré/recorrente que ela faz uso do direito de ação para aprender a advogar. Confira-se a fala dela: “eu to fazendo uso de tudo que eu aprendi no direito, simplesmente assim, eu sou uma pessoa que quer aprender e está. Infelizmente eu estou aprendendo a advogar com causa própria (tempo 15 ́55 ́ ́ do vídeo). 10 No áudio de ID 73999479 também resta claro a intenção da ré/recorrente em ajuizar indiscriminadamente ações contra o irmão, conforme a sua fala “é uma ação por mês agora” (tempo 53’' do referido áudio). 11. Portanto, resta configurado o abuso do direito de ação, na medida que as alegações da parte ré/recorrente são infundadas. Ademais, ela não demonstrou nos autos que as diversas ações possuem objetos distintos e buscam tutelar seus direitos e que tenha nelas logrado êxito.”
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.